Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTAS CONDOMINIAIS. CONEXÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REUNIÃO DE AÇÕES. INVIABILIDADE. AÇÃO SENTENCIADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 313, V, ‘A’, DO CPC). CABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA.
1. Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil: “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.
2. A reunião das ações conexas para decisão conjunta é afastada nos casos em que um dos feitos já tiver sido sentenciado, conforme estabelece o §1o do artigo 55 do CPC.
3. O art. 313, V, “a”, do CPC, estabelece que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, sendo a finalidade da suspensão do processo por prejudicialidade externa evitar decisões conflitantes. No caso em comento, eventual sentença declaratória de nulidade das multas condominiais afeta diretamente a demanda que visa o seu pagamento.
4. Negou-se provimento ao recurso.